Tribunal: TJDFT
Processo: 0732226-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732226-42.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: R. A. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: LAIANE ALVES REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECUSA DA OPERADORA. ILEGALIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de atendimento emergencial solicitado pelo segurado, não constituindo legítima escusa a essa obrigação a alegação de estar o consumidor em período de carência, se ultrapassado o limite inicial máximo de 24h da contratação. 2. O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral. Nos casos de urgência/emergência, todavia, a recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, agrava o estado de aflição, dor e ansiedade do paciente e da família deste, ante a vulnerabilidade da situação em que se encontram, o que enseja a correlata compensação, cujo montante deve ser razoável, em atenção às particularidades do caso concreto. 3. Se a sentença condena o plano de saúde ao custeio do tratamento de que necessita o paciente, bem como à compensação dos danos morais por este sofridos em decorrência da inicial recusa indevida de cobertura, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve contemplar tanto a obrigação de fazer quanto a de pagar. 4. APELO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO, PARA ESTENDER A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ÀS OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR IMPOSTAS PELA SENTENÇA. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12, inciso V, alínea “b”, 16, inciso III, e 35-C, parágrafo único, todos da Lei no 9.656/1998, e 54, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser legítima a recusa do custeio da internação hospitalar, porquanto a parte recorrida teria cumprido apenas 57 (cinquenta e sete) dias de carência e o contrato estipularia prazo carencial de 180 (cento e oitenta) dias para procedimento cirúrgico. Assevera que a cobertura nos casos de emergência deverá abranger apenas as 12 (doze) primeiras horas de atendimento ambulatorial e tece considerações acerca da compatibilidade entre a Resolução no 13/1998 da CONSU e os enunciados 302 e 597, ambos da Súmula do STJ; b) artigos 186, 187, 188, inciso I, 944 e 946, todos do Código Civil, defendendo a ausência do dever de indenizar, uma vez que não teria sido demonstrada a ocorrência de ato ilícito passível de reparação. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, ao argumento de que o montante fixado seria exorbitante; c) artigos 12, inciso VI, da Lei no 9.656/1998, 42, parágrafo único, e 54, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 402 do Código Civil e 324, §1o, do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma, e requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470 e OAB/PE 52.348. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 12, inciso V, alínea “b”, 16, inciso III, e 35-C, parágrafo único, todos da Lei no 9.656/1998, 54, §3o, do Código de defesa do Consumidor, e 186, 187, 188, inciso I, 944 e 946, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente à suposta afronta aos artigos 12, inciso VI, da Lei no 9.656/1998, 42, parágrafo único, e 54, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 402 do Código Civil e 324, §1o, do Código de Processo Civil, porque, em consonância com o entendimento da Corte Superior de Justiça, “a jurisprudência do STJ considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.132.865/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 22/8/2024). Outrossim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no REsp n. 2.132.692/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 30/8/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470 e OAB/PE 52.348. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024